Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL DO GAMA. VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ART. 70, § 4o, CPP. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal do Gama em desfavor da 2a Vara Criminal de Taguatinga, tendo por objeto processo no qual se apura a prática de crime de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir o juízo competente para processar e julgar crime de estelionato praticado mediante transferência de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A competência, em regra, é determinada pelo lugar em que se consuma a infração penal, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do art. 70 do CPP.
4. Nas hipóteses de estelionato praticado mediante transferência de valores, a competência será determinada pelo domicílio da vítima e, havendo pluralidade de ofendidos, pela prevenção, conforme dispõe o § 4o do art. 70 do CPP.
5. Evidenciado que o prejuízo patrimonial decorrente de estelionato praticado mediante transferência de valores foi suportado por pessoa domiciliada em Taguatinga, impõe-se o reconhecimento da competência de uma das Varas Criminais dessa circunscrição para o processamento e julgamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Taguatinga).
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171. CPP, artigos 70 e 83.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2104703, 0754195-48.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026.